Tribunal: TJES
Processo: 0000934-11.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-11.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RENAN BATISTA MATOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, para reduzir o montante indenizatório para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 485, VI, do CPC, do art. 422 do Código Civil e do art. 6º-B da Lei nº 10.260/2001, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais indicados pelo embargante, a ensejar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O prequestionamento exige o enfrentamento da matéria pelo tribunal de origem, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal, conforme a Súmula nº 211 do STJ.

5.
O acórdão embargado enfrentou as teses suscitadas na apelação ao reconhecer que a recusa do banco em receber a parcela contratual, mediante exigências não previstas no contrato, viola os arts. 335 e 336 do Código Civil e os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

6
.
O art. 485, VI, do CPC e o art. 6º-B da Lei nº 10.260/2001 não foram objeto de devolução específica na apelação, sendo este último diploma legal estranho à controvérsia, que versa sobre crédito rural (PRONAF), o que afasta a alegada omissão.

7
.
A pretensão do embargante revela inconformismo com as conclusões adotadas, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para promover rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO
DO
BRASIL S/A
contra o v. acórdão do evento 16184920, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, para “
reduzir o montante indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16772961, o embargante assevera que, para fins de prequestionamento, esta c. Câmara deve se manifestar sobre a aplicação, à hipótese dos autos, do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, do artigo 422, do Código Civil e ao Artigo 6º-B da Lei nº 10.260/2001.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O prequestionamento, conforme enunciado da súmula nº 211 do Tribunal da Cidadania, é necessário quanto à questão que pretende versar o recurso especial. Assim é redigida: “
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
”. Logo, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção ao artigo legal.

Assim, mesmo que no v. acórdão não houvesse expressa menção aos dispositivos supracitados, caso enfrentasse as questões levantadas pelo embargante, estaria superado o prequestionamento pretendido.

No presente caso, foi exatamente o que ocorreu, pois o acórdão objurgado enfrentou as teses suscitadas pela parte em seu apelo, embora julgando de modo contrário ao entendimento defendido pelo embargante, vejamos (grifei):

[...] os requisitos para a consignação em pagamento são disciplinados pelos artigos 335 e 336, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anômala do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Com efeito, na hipótese vertente, restou evidenciado que o banco apelante passou a recusar o recebimento da parcela anual referente ao contrato de crédito rural firmado entre as partes, a partir do ano de 2016, exigindo, para tanto, o pagamento de taxas e atualização cadastral mediante apresentação de documentos que, frise-se, não foram inicialmente pactuados.

A referida conduta revela-se contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório
, além de configurar verdadeira obstrução ao adimplemento da obrigação, em violação ao disposto no art. 335, inciso I, do mesmo diploma legal.

Ademais, embora o banco apelante sustente que teria apenas solicitado a apresentação de documentos para fins de atualização do cadastro, a tentativa de conciliação realizada nos autos do processo nº 0001812-38.2016.8.08.0028, cuja cópia se encontra acostada à fl. 49, evidencia que também houve a imposição de encargos para abertura de nova conta bancária destinada ao pagamento da parcela contratual.

Nesse contexto, não obstante as alegações expendidas pelo apelante, verifica-se que no contrato firmado entre as partes (fls. 179/183) inexiste qualquer cláusula que condicione o adimplemento à apresentação de documentos ou à reabertura de conta, não havendo, portanto, justificativa válida para imposição posterior das aludidas exigências — ainda quando ausente qualquer comunicação prévia ao apelado acerca do possível encerramento da conta por inatividade, especialmente quando o banco tinha pleno conhecimento de que a movimentação da conta poderia ocorrer apenas anualmente, exclusivamente para fins de cumprimento da obrigação contratual.

Por derradeiro, observa-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas acerca de supostas exigências administrativas internas, despidas de qualquer lastro probatório que lhes conferisse verossimilhança.

Ademais, quanto ao pretendido prequestionamento do art. 485, VI, do CPC e do art. 6º-B da Lei nº 10.260/2001, observa-se que tais dispositivos não foram objeto de devolução específica no recurso de apelação, inexistindo, portanto, vício a ser sanado. Além disso, a Lei nº 10.260/2001 é inteiramente alheia à matéria discutida nos autos, que se circunscreve à recusa de recebimento de parcela de crédito rural (PRONAF), razão pela qual a ausência de sua menção não caracteriza vício, mas simples irrelevância jurídica para a solução da controvérsia.

Dessa forma, na realidade, é perceptível o interesse do embargante em discutir as conclusões fáticas e jurídicas exposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo recorrente não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEG
AR
-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.